Tribunal: TJSP
Processo: 2263010-68.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de drogas. Em primeira impetração está Col. Câmara concedeu, em 09/03/2021 a liberdade provisória com imposição de medidas cautelares. Posteriormente, o paciente durante a madrugada do dia 10/06/2021, dirigindo veículo automotor embriagado, colidiu com carro estacionado e, após o abalroamento, tentou empreender fuga. Pleito de revogação

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de drogas. Em primeira impetração está Col. Câmara concedeu, em 09/03/2021 a liberdade provisória com imposição de medidas cautelares. Posteriormente, o paciente durante a madrugada do dia 10/06/2021, dirigindo veículo automotor embriagado, colidiu com carro estacionado e, após o abalroamento, tentou empreender fuga. Pleito de revogação da prisão preventiva. Sem razão. Descumprimento de medida cautelar, com reiteração criminosa. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.